Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FIADORES E LOCATÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS ROR FIADOR EXCUTIDO. RESIDÊNCIA DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. SALVAGUARDA. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA EM RELAÇÃO AO GARANTIDOR. PENHORA. VIABILIDADE (LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII)). ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO QUANDO A GARANTIA É PRESTADA EM LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Derivando a obrigação exequenda de fiança prestada em contrato de locação, se emoldura nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade resguardada ao bem de família, conforme ressalvado pelo artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, tornando legítima a penhora de imóvel residencial do obrigado que ostenta a condição de fiador como forma de satisfação do débito que o aflige, sobejando desinfluente a natureza do concerto locatício, uma vez que a lei não excepcionara a salvaguarda segundo a natureza da locação garantida.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.